Tribunal: STF
Processo: AI 554683
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Ausente do traslado a procuração outorgada pela agravante aos
advogados subscritores do recurso extraordinário, peça obrigatória à
 formação do instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do
CPC e a Súmula STF nº 288.
3. Segundo reiterada orientação desta
Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
traslado.
4. Agravo regimental improvido.